Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Provas Tipicidade. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça qualificada a 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão e 3 meses e 22 dias de detenção.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta tipifica o crime de ameaça; (iii) se adequada a fração de aumento da pena-base utilizada na sentença.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos da vítima e do policial e a confissão do réu, compatíveis com as lesões constatadas no laudo pericial, são provas suficientes de que o acusado, de forma intencional, agrediu a vítima, agindo muito além do necessário para repelir agressão dessa, pelo que se mantém a condenação pelo crime de lesão corporal contra mulher.
4. Não há crime de ameaça qualificada se o réu pegou a faca, sem direcionar à vítima ou verbalizar promessa de mal injusto e grave a ela, sobretudo se a vítima afirmou, em juízo, que o réu não a ameaçou.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: art. 147, § 1o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1336694, 07080915320208070006, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021.